Tribunal: TJBA
Processo: 8072295-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072295-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE FELIX CARVALHO NILO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO EM JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em cumprimento de sentença individual derivado de mandado de segurança coletivo proposto contra o ESTADO DA BAHIA. A agravante alega violação à tese firmada no Tema 1.029/STJ, pleiteando a manutenção da competência da vara de origem. Requereu, ainda, efeito suspensivo e concessão de gratuidade de justiça, ambos deferidos liminarmente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo ser processada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz do entendimento firmado no Tema 1.029 do STJ. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença deriva de mandado de segurança coletivo, com rito ordinário, sendo, portanto, incabível sua tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. A tese firmada no Tema 1.029/STJ veda expressamente a execução de títulos oriundos de ações coletivas no rito sumaríssimo, bem como a imposição desse rito ao juízo comum. 5. Ausência de contrarrazões que infirmem a decisão liminar anteriormente proferida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, para determinar que o feito prossiga perante a 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "1. É incabível a execução individual de sentença proferida em ação coletiva no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública." "2. Não se pode impor ao juízo comum a observância do rito sumaríssimo previsto na Lei 12.153/2009." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072295-44.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA JOSE FELIX CARVALHO NILO e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora